Tribunal: TJDFT
Processo: 0722435-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722435-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Guilherme Costa do Nascimento contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a liminar em mandado de segurança (proc. no 0705951-05.2023.8.07.0018, ID no 159992436, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, esclarece que se inscreveu no concurso público para o provimento do cargo de Auditor de Controle Interno da Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, nas vagas destinadas aos candidatos com hipossuficiência econômica. 3. Relata que foi desclassificado indevidamente, pois a banca examinadora não teria identificado os documentos necessários para demonstrar o preenchimento dos critérios previstos no edital de abertura para que continuasse participando do certame. 4. Informa que não apresentou a declaração de imposto de renda pessoa física justamente pelo fato de receber renda mensal inferior àquela necessária para que a declaração seja realizada. Destaca que está desempregado e a renda mensal familiar a ser considerada é aquela recebida por sua esposa, que trabalha como autônoma. 5. Narra que a sua família é composta por 4 (quatro) pessoas, sendo ele, a esposa e dois filhos menores. Considerando a média dos valores depositados na sua conta bancária nos meses de dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023, anteriores à inscrição no concurso, totalizando R$ 6.622,58, defende que seria suficiente para demonstrar a sua hipossuficiência financeira. 6. Todavia, o edital de abertura exigiu a apresentação de vários documentos, sendo que o agravante apresentou aqueles que entendeu mais adequados para permitir a análise da sua situação econômico-financeira, o que ensejou o indeferimento da inscrição, sob o argumento de que foi descumprido o item 2.1.3 “d)” do Anexo III do Edital, o que se trataria de excesso de formalismo. 7. Diante da ilegalidade imputada aos agravados, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para suspender o ato coator que exigiu como requisito comprobatório da hipossuficiência de renda a apresentação “das guias de recolhimento devidamente pagas” e determine a sua inclusão nas cotas destinadas aos candidatos hipossuficientes, sob pena de multa. 8. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. O agravante se insurge quanto aos critérios exigidos no edital de abertura do concurso para aqueles candidatos que pretendiam concorrer às vagas destinadas às pessoas hipossuficientes de renda. O edital estabeleceu a documentação necessária que deveria ser apresentada pelos candidatos hipossuficientes e tratou dos critérios exigidos (item 7 e seguintes, ID no 159896981, págs. 8-9 dos autos originários). 12. Os candidatos que optaram por concorrer às vagas reservadas para os hipossuficientes, deveriam comprovar no momento da solicitação da inscrição, o atendimento aos requisitos previstos na Lei no 6.741/2020, art. 2o. Já o item 7.2.1 destacou os pressupostos cumulativos a serem observados: “I – que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; II – cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de até 1,5 salário mínimo.” 13. Os candidatos também deveriam preencher declaração no sistema eletrônico disponibilizado pela banca examinadora, observando o cronograma estabelecido no Anexo I, além de providenciar a entrega da documentação exigida no Anexo III do edital de abertura. 14. O envio da documentação exigida pelo edital para permitir a análise da condição de hipossuficiência financeira era de inteira responsabilidade dos candidatos inscritos, conforme previsto no item 7.3.1. Já o Anexo III apresentou todos os requisitos necessários para permitir que os candidatos concorressem às vagas destinadas aos hipossuficientes de renda (ID no 159896981, pág. 50). 15. O item 2.1 estabeleceu que para comprovar que faz jus à condição de renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, o candidato deveria enviar os documentos exigidos nos itens 2.1.1 e seguintes (ID no 159896981, págs. 50-51). 16. Conforme ponderado na decisão recorrida, o agravante não se desincumbiu do ônus de encaminhar toda a documentação prevista no edital. Por informar que está desempregado e a sua esposa trabalha como autônoma, o agravante deveria ter anexado a declaração original exigida no item 2.1.3 “d”: "[...] para autônomos e profissionais liberais que não possuem os documentos citados nas alíneas “a” e “b” do subitem 2.1.3 deste anexo, declaração original, conforme Anexo III.2 deste edital, de cada membro da família que se enquadre nessa situação atestando o valor recebido, acrescido de cópia das guias de recolhimento devidamente pagas, ou seja, da comprovação de que o autônomo recolheu os tributos referentes ao serviço autônomo, compatíveis com a renda bruta declarada, nos últimos três meses, conforme caput do subitem 2.1.3 deste anexo.” 17. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas, a atribuição das notas, a verificação dos requisitos dos candidatos que desejam concorrer às vagas reservadas, com a ressalva do exame da legalidade dos procedimentos adotados. 18. Os documentos exigidos no edital aos candidatos que desejavam concorrer às vagas destinadas aos hipossuficientes de renda foram amplamente divulgados e se aplicam indistintamente, não se mostrando desproporcionais ou desarrazoados. 19. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade passível de correção judicial imediata, em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. 20. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 21. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATA DECLARADA INAPTA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME NAS VAGAS COTISTAS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. SUPOSTA ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA DE PLANO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese em comento, trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada na origem objetivando o reconhecimento da ilegalidade do ato que considerou a autora/agravante inapta para as vagas cotistas, quando do procedimento de heteroidentificação realizado pela Banca, consoante previsto no Edital do certame. 2. Em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. 3. A realização da heteroidentificação, como complementação da autodeclaração firmada pelo candidato está prevista no edital, cabendo a uma banca composta de três integrantes a averiguação das características fenotípicas dos candidatos para fins de enquadramento na condição de cotista. A candidata foi considerada inapta quando da sua avaliação pela Banca, conclusão mantida quando da análise do recurso administrativo interposto. 4. As alegadas irregularidades apontadas pela candidata, em razão da ausência de provas, não permitem um juízo de certeza imediato sobre eventual ilegalidade praticada pela Banca examinadora, apto à concessão da antecipação de tutela pretendida. 5. A controvérsia existente exige apuração detalhada e deve ser solucionada em regular instrução probatória, não se mostrando adequada à concessão da antecipação da tutela, ainda mais em se tratando de concurso que se encontra em fase avançada, com o encerramento do curso de formação. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1706000, 07071614820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 22. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, quando compatível com o rito procedimental eleito pelo interessado, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema no 485). 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 25. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO